Tribunal: TRF3
Processo: 5000587-58.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
829/1327)

5000587-58.2018.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000587-58.2018.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: SANDRO LUIZ DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1.018/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EC 113/2021 E EC 136/2025.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo decisão monocrática que concedera aposentadoria especial mediante reafirmação da data de entrada do requerimento para 26/12/2018, com aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao postergar a definição dos efeitos financeiros para o cumprimento de sentença, à vista do julgamento definitivo do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o acórdão embargado silenciou indevidamente quanto à possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso, com fundamento no Tema 1.018/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e somente se admitem quando diretamente vinculados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão ou contradição quanto ao Tema 1.124/STJ: o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, concluindo pela remessa da definição ao cumprimento de sentença como técnica processual adequada ao estágio da matéria, em consonância com a orientação consolidada da Turma.

5. Não há omissão quanto ao Tema 1.018/STJ: a decisão monocrática, cujos efeitos foram integralmente mantidos pelo acórdão embargado, assegurou expressamente à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, de modo que a questão foi devidamente apreciada.

6. A parte embargante, em verdade, pretende a reapreciação de teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000587-58.2018.4.03.6119

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SANDRO LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: SANDRO LUIZ DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela requerente mantendo decisão monocrática que concedera aposentadoria especial mediante reafirmação da DER para 26/12/2018, com aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos financeiros.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão em dois aspectos: (i) o Tema 1.124/STJ já teria sido julgado em 08/10/2025, com acórdão publicado em 06/11/2025, de modo que seria indevido postergar a definição dos efeitos financeiros para o cumprimento de sentença, devendo-se aplicar de imediato a tese fixada pelo STJ; (ii) o acórdão teria silenciado quanto à possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso com fundamento no Tema 1.018/STJ — a saber, aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 15/04/2016 —, garantia que constava expressamente da decisão monocrática e que não foi apreciada pelo colegiado. (id. 353084799)

Sem contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada sobre a aplicação do Tema 1.124/STJ:

“A controvérsia do presente agravo interno restringe-se à correta aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não submetida ao crivo administrativo. No caso, o PPP que embasou o reconhecimento da especialidade do período de 16/04/2016 a 26/12/2018 (id. 330805098) foi apresentado apenas em juízo, inexistindo no processo administrativo originário.

Não procede o distinguishing sustentado pelo agravante. Embora o paradigma do Tema 1.124 envolva Certidão de Tempo de Contribuição, sua ratio decidendi alcança toda prova documental essencial à análise do direito e apresentada exclusivamente na via judicial, inclusive o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O núcleo da tese reside justamente na ausência de prévia apreciação administrativa de documentos relevantes para a concessão do benefício.

A Nona Turma adota orientação consolidada no sentido de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros no cumprimento de sentença, assegurando a execução da parcela incontroversa. A solução prestigia a natureza alimentar das prestações, preserva a dignidade do segurado e harmoniza-se com a necessidade de celeridade, sem afastar a futura aplicação da tese firmada pelo STJ.

A decisão embargada encontra-se em consonância com essa orientação. Não se trata de decisão condicional ou ilíquida, mas de técnica processual adequada ao estágio atual do Tema 1.124, ainda pendente de julgamento definitivo. A remessa da definição dos efeitos financeiros ao cumprimento de sentença preserva a economia processual e permite a imediata execução dos valores incontroversos.

Ainda que o STJ tenha determinado a suspensão de processos sobre a matéria, a solução adotada mostra-se mais eficaz que a paralisação integral, pois reconhece de imediato o direito material, resguardando apenas o marco inicial dos efeitos financeiros para momento oportuno. A suspensão pura e simples acarretaria demora indevida, em afronta aos princípios da celeridade e efetividade. “ (id. 343380192)

A decisão monocrática cujos efeitos foram mantidos pelo acórdão ora embargado assegurou expressamente ao segurado a opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do Tema 1.018/STJ:

“Diante do exposto, conforme requerido pela parte autora, deve lhe ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso (Tema 1.018 do STJ).” (id. 334447697).

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1.018/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EC 113/2021 E EC 136/2025.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ela interposto, mantendo decisão monocrática que concedera aposentadoria especial mediante reafirmação da data de entrada do requerimento para 26/12/2018, com aplicação do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos efeitos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao postergar a definição dos efeitos financeiros para o cumprimento de sentença, à vista do julgamento definitivo do Tema 1.124/STJ; e (ii) saber se o acórdão embargado silenciou indevidamente quanto à possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso, com fundamento no Tema 1.018/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; eventuais efeitos infringentes têm caráter excepcional e somente se admitem quando diretamente vinculados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão ou contradição quanto ao Tema 1.124/STJ: o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, concluindo pela remessa da definição ao cumprimento de sentença como técnica processual adequada ao estágio da matéria, em consonância com a orientação consolidada da Turma.

5. Não há omissão quanto ao Tema 1.018/STJ: a decisão monocrática, cujos efeitos foram integralmente mantidos pelo acórdão embargado, assegurou expressamente à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, de modo que a questão foi devidamente apreciada.

6. A parte embargante, em verdade, pretende a reapreciação de teses jurídicas já analisadas e rejeitadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

7. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão